Tribunal: TJBA
Processo: 8018029-20.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8018029-20.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ALEXSANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. REDUÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA – VPE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E VERIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE ARGUIDA. MÉRITO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REVER SEUS ATOS. VANTAGEM IMPLANTADA E PAGA INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEGISLAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO DE CÁLCULOS. ATO AMPARADO EM NORMA EXPRESSA. AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO IMPETRADO. DESNECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO PRÉVIO À IMPETRANTE, EIS QUE NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR, E SIM DE TODOS ELES. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018029-20.2018.805.0000, em que figuram como Impetrante ALEXSANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA e Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de inadequação da via eleita e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2019. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora designada Procurador de Justiça